Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735582-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: JFM CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Bruna de Abreu Farber, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JFM CONSTRUTORA LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela empresa exequente, ora agravante. Em razões recursais (ID 75212468), a recorrente sustenta encontrar-se em comprovada situação de hipossuficiência econômica, conforme documentação anexada, notadamente extratos bancários, balancete contábil, declaração de inatividade e contrato social. Argumenta que a negativa da gratuidade sem apreciação adequada das provas configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a recorrente já se insurgiu contra idêntica matéria no Agravo de Instrumento n. 0702384-15.2025.8.07.9000, distribuído a este Relator em data anterior, cujo pedido liminar restou indeferido. Como se sabe, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. Registro, por fim, que a conclusão exposta pelo Juízo “a quo” na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do decisum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não autoriza o manejo de novo recurso com o mesmo objeto. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já assentou que “a interposição dos embargos interrompe o prazo para recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, justamente porque os embargos apenas têm o intuito de complementar ou aclarar a decisão embargada, a qual efetivamente discutiu o mérito da questão em debate.” (Acórdão 1681290, 0702101-94.2022.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023.) A matéria de fundo será, portanto, analisada e decidida pelo órgão colegiado competente nos autos do Agravo de Instrumento outrora interposto pela recorrente, mencionado alhures. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator